Tribunal: TJPA
Processo: 0809933-36.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809933-36.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DO DANO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.347/85. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFORMAÇÃO DA AUTARQUIA PENITENCIÁRIA EM ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. LEI ESTADUAL Nº 8.937/2019. PREFACIAIS REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTENÇÃO DE TRANSPORTE DE PRESOS ACIMA DA CAPACIDADE DOS VEÍCULOS DESTINADOS A TAL FINALIDADE PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ, BEM COMO APRESENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A TRANSFERÊNCIA DELES E INFORMAÇÃO A RESPEITO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. DEVER DO PODER PÚBLICO NA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DE SEUS CUSTODIADOS. MULTA COMINATÓRIA APLICADA SEM TETO DE INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos 3 (três) dias do mês e agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR, proc. nº 0807205-35.2019.8.14.0028, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu a tutela de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes do id. 2464936, págs. 01/12, historia o agravante que o recorrido intentou a ação ao norte mencionada em seu desfavor e da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará/SUSIPE, por meio da qual busca a concretização dos direitos fundamentais dos presos sob a custódia estatal. Diz que a peça ministerial discorre a respeito de um suposto descumprimento dos protocolos e das condições de transporte de detentos em razão de mortes ocorridas no dia 31/07/2019.

Alude o recorrente que a tutela de urgência foi proferida com a imposição das seguintes obrigações:

Diante do exposto, pela difícil e inconcebível realidade noticiada nos autos, é que DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR REQUERIDA com a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para determinar que os Réus, no âmbito da descentralização administrativa, em caráter emergencial e MOMENTANEAMENTE SOLIDÁRIO, que:

1- ABSTENHAM-SE, IMEDIATAMENTE, DE TRANSPORTAR PRESOS ACAUTELADOS NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS DE MARABÁ OU QUE AQUI SE DESTINEM, ALÉM DA CAPACIDADE PERMITIDA PREVISTA PELO FABRICANTE dos veículos que pertencem à frota da SUSIPE, comprovando-se, ao final de cada transferência, DOCUMENTALMENTE o número dos presos transportados, a respectiva capacidade dos veículos utilizados e a distância percorrida, fornecendo água e alimento necessários durante o trajeto, além da comprovação acerca da manutenção da higidez das condições de higiene e ventilação com paradas programadas, bem como seja informado o número de agentes envolvidos, comunicando-se aos Juízos cambiantes e/ou as Unidades Penitenciárias envolvidas, ATÉ A ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO ESTADUAL;

2- Sobre o referido expediente, qual seja, o PROTOCOLO ESTADUAL DE TRANSFERÊNCIA DE PRESOS - considerando a necessidade de estabelecimento dos padrões estaduais homogêneos, CONCEDO O PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS PARA QUE OS RÉUS APRESENTEM UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO da questão, que deve ser norteado pelas exigências mínimas de preservação da vida e da segurança dos presos, dos agentes estatais envolvidos no procedimento, bem como toda a coletividade exposta;

3 – Nesse mesmo prazo - de 120 (cento e vinte) dias, INFORMEM E OU APRESENTEM PROPOSTAS DE CURSOS DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS para o transporte de presos. No que se refere ao item 1, o descumprimento acarretará na pena de multa, por CADA TRANSPORTE realizado de modo diverso do então definido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 30 (trinta) dessas ocorrências.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o agravante a incompetência da Comarca de Marabá para o processamento do feito. Aduz, nesse ponto, que a competência de julgamento da ação civil pública é funcional e absoluta, de modo que em se tratando de demanda coletiva fora de âmbito regional é na Capital do Estado que ela deve ser ajuizada, conforme precedentes que cita. Assim, em razão do fato do transporte de custodiados alcançar diferentes Municípios, além de Marabá, faz-se necessária a remessa dos autos para a Comarca de Belém.

Argumenta, igualmente, fundamentos a respeito de sua ilegitimidade passiva, uma vez que a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará é autarquia com personalidade jurídica de direito público conforme aduz o artigo 1º da Lei Estadual 6.688/04.

No mérito, apresenta fundamentos a respeito de violação ao princípio da separação de poderes. Aduz que o controle judicial se limita a juridicidade dos atos administrativos, de modo que não pode se sobrepor aos demais poderes.

Cita precedente que entende ser aplicável à tese exposta.

Apresenta o agravante argumentos sobre a desobediência das normas constitucionais que versam sobre o planejamento e equilíbrio das finanças públicas, uma vez que o pronunciamento atacado o compeliu a apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, proposta de curso de formação e treinamento de agentes penitenciários, em clara violação ao artigo 165 da Constituição da República, bem como da Lei Complementar nº 101/2000,

a qual prevê um rígido planejamento para realização de gastos públicos, sendo vedado o dispêndio de valores sem análise de seu impacto para as finanças.

Tece argumentos a respeito da teoria da reserva do possível, na medida em que inexiste recursos públicos para todas as prestações exigida. Conclui afirmando que não pode ser condenado ao adimplemento de obrigações impossíveis dada a inexistência de disponibilidade financeira.

Aduz fundamentos acerca do elevado valor arbitrado a título de multa, porquanto o valor de R$5.000.00 (cinco mil reais) por descumprimento de cada obrigação assentada na sentença sem a delimitação temporal se mostra excessiva.

Postula o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão cadastrada o id.
2533065, págs. 01/05, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para delimitar a multa cominatória ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento da ordem.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 2571416, págs. 01/27, tendo o Ministério Público argumentado que a Comarca de Marabá possui competência para o processamento do feito, uma vez que lá ocorreu o evento danoso. Alude que no dia 30/07/2019, 30 (trinta) internos foram transportados de Altamira/PA para presídios da região metropolitana, tendo sido realizado uma parada na Unidade Prisional sitiada no Município de Marabá para pernoite. Contudo, na ocasião em que os agentes prisionais, ao abrirem a porta do veículo, encontraram 4 (quatro) detentos mortos em seu interior.

Afirma que o artigo 2º da Lei nº 7.347/85 assevera que a competência para o julgamento da Ação Civil Pública é a do local do dano, ante a facilidade de colheita de provas, conforme precedente jurisprudencial que cita.

No que diz respeito à ilegitimidade do agravante, discorre o recorrido que a segurança pública é dever do Estado, de modo que o seu encargo não pode ficar ao alvedrio da discricionariedade do gestor, conforme disciplina o artigo 144 da Constituição da República e precedentes jurisprudenciais que cita.

Prossegue afirmando inexistir violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que o Judiciário não pode se manter inerte quando o Poder Público descumpre a determinação constitucional de respeito à dignidade humana e aos preceitos dispostos na Lei de Execução. Conclui afirmando que a omissão do Estado em garantir os direitos fundamentais legitima a interferência judicial. Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

No que compreende à afirmação de infringência à teoria da reserva do possível, afirma o agravado que o fundamento não pode ser utilizado para impedir o Judiciário em compelir ao ente à concretização de um direito fundamental.

Postula, ao final, o improvimento do recurso,

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2751550, págs. 01/10, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso para limitar a multa cominatória em caso de descumprimento da ordem.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Havendo preliminares, reporto-me a elas.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

Sobre essa prefacial, discorre o agravante que a Comarca de Marabá não possui competência para o processamento do feito, uma vez que os danos apontados na inicial são de abrangência regional, devendo os autos serem declinados para uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

No que diz respeito a competência da ação mencionada, insta salientar que o artigo 2º da Lei nº 7.347/85 previu a competência do Juízo do local do dano, mostrando, pois, que o espaço geográfico é determinante para a fixação de competência. Eis a redação da normativa mencionada:

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

No caso em questão, observa-se que a inicial ministerial tem por objeto que o agravante, juntamente com a autarquia penitenciária, se abstenham de transportar presos acautelados nos estabelecimentos prisionais situados no Município de Marabá além da capacidade permitida pelos fabricantes de veículos utilizados para tal finalidade; que diligenciem para criação de protocolo de transferência de transporte de presos em conformidade com as normas internacionais; que em casos de transporte de presos em longa distância, o translado se dê pela via área, bem como realizem curso de formação para agentes em treinamento.

Logo, tratando-se de obrigação destinada à jurisdição da Comarca de Marabá, descabe falar em incompetência do juízo, razão pela qual a preliminar não deve ser acolhida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Discorre o recorrente que a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará é autarquia dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa na forma do artigo 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.688/04.

Todavia, com o advento da Lei Estadual nº 8.937/2019, houve transformação da Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/SEAP, dispondo em seu artigo 4º ser ela “órgão da Administração Direta do Poder Executivo, subordinada diretamente ao Governador do Estado do Pará, tem por missão institucional planejar, coordenar, implementar, fiscalizar e executar a custódia, reeducação e reintegração social de pessoas presas, internadas e egressos”. Nesse compasso, sendo a referida entidade integrante da Administração Pública Direta, descabe falar em ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado pelo Estado do Pará contra decisão concessiva de tutela de urgência que o compeliu a se abster de transportar detentos para estabelecimentos penais situados no Município de Marabá além da capacidade da frota pertencente a entidade penitenciária, além de outras providências já mencionadas acima.

Para fins de cumprimento da ordem ora impugnada, arbitrou-se multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de transporte realizado diversos do definido e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de não apresentação dos planos alhures mencionados.

No que diz respeito à violação ao princípio da separação dos poderes como forma de limitar a atividade jurisdicional, é de se registrar que a centralidade do valor da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. Assim, contrariamente ao que é sustentado no recurso, não se está diante da violação ao princípio da separação de poderes, tampouco ocorre a hipótese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública.

Diante desse contexto, no caso dos autos, está-se diante da violação aos direitos fundamentais, praticada pelo próprio Estado contra pessoas sob sua guarda, cumprindo ao Judiciário, por dever constitucional, oferecer-lhes a devida proteção. Dessa maneira, não se vislumbra malferimento ao princípio constitucional da separação de poderes a liminar concedida na origem, uma vez que a obrigação assentada da decisão recorrida tem por objetivo garantir a segurança dos custodiados quando do translado de estabelecimentos penais para o Município de Marabá, sobretudo pelo fato de que no dia 25/06/2019, 10 (dez) dos 30 (trinta) detentos transladados para a referida cidade foram mortos em razão de superlotação no veículo que os transportava, o qual, segundo dados do fabricante e do que restou apurado em perícia, a capacidade dessa viatura seria de no máximo 20 (vinte) pessoas.

Por outro lado, no que diz respeito às limitações de ordem orçamentária, vale ressaltar que a teoria da reserva do possível não pode ser invocada para fins de o Poder Público se eximir de suas obrigações. De fato, não é de se olvidar que em conformidade com o artigo 5º, XLIX, da Constituição da República, ao Estado é imputada a responsabilidade de assegurar aos que estão sob sua custódia a integridade física e moral, ao prescrever que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Em sendo assim, não paira dúvidas acerca da responsabilidade do agravante no translado de detentos e que tal procedimento seja feito em observância ao princípio da dignidade humana.

Destarte, cumpre ressaltar que o Pretório Excelso possui entendimento consolidado no sentido de que o princípio da separação de poderes e a teoria da reserva do possível não podem ser suscitados como escopo da Administração Pública se eximir de suas obrigações constitucionais. Pode-se tomar, como exemplo, o julgamento proferido por aquele Sodalício nos autos do Recurso Extraordinário 92.581/RS, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, no qual restou assentado a tese de que:

“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”

No caso, apesar do paradigma se referir à possibilidade de imposição de obrigação de realização de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, o raciocínio nele utilizado se amolda ao pedido formulado pelo agravado na peça vestibular, que possui abrangência menor, uma vez que a pretensão ministerial repousa na adoção de transporte de internos em condições mínimas de dignidade.

DA MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM.

No que diz respeito à afirmação de desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada, algumas considerações hão de ser ponderadas. Com efeito, não há nenhuma previsão legal referente ao seu valor, apenas mencionando o artigo 537, “caput”, do CPC, a exigência de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que a medida coercitiva deve ser arbitrada em consideração a certa periodicidade, sendo que não pode incidir
ad aeternum.

No caso, observa-se que a decisão atacada arbitrou multa diária em desfavor do agravante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de descumprimento da ordem, revelando-se em descompasso com a razoabilidade, uma vez que não houve critério limitativo quanto a sua incidência. Em sendo assim, levando-se em consideração os entendimentos deste Sodalício, deve a medida coercitiva ser submetida ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), consignando que o valor ou a sua periodicidade pode ser alterada a depender do comportamento do recorrente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento
para tão somente limitar a incidência da multa cominatória à importância de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão recorrida.

É como o voto.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020